Tribunal: TJES
Processo: 0002391-86.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002391-86.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MESTRE ALVARO LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL ENVIADA A ENDEREÇO ANTIGO. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL PREEXISTENTE NOS AUTOS. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu ação monitória sem resolução de mérito, com fundamento no abandono da causa (art. 485, III, do CPC), após a inércia da parte autora em dar andamento ao feito, não obstante a expedição de carta de intimação pessoal com aviso de recebimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é válida a intimação pessoal enviada para o endereço antigo da parte autora, para fins de extinção por abandono, quando a alteração de endereço (sede) já havia sido expressamente comunicada nos autos em petição anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 485, § 1º).

A presunção de validade das intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, prevista no parágrafo único do art. 274 do CPC, aplica-se apenas quando a modificação de endereço não tiver sido devidamente comunicada ao juízo.

No caso, a parte autora informou o novo endereço nos autos quase um ano antes da expedição do ato de comunicação. O erro da serventia ao endereçar a intimação para local antigo torna o ato nulo, impedindo a configuração da inércia qualificada necessária para a extinção do feito. Error in procedendo caracterizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 274, parágrafo único, e 485, III e § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AC 5003046-42.2020.8.13.0431, Rel. Des. Clayton Rosa de Resende, 14ª Câmara Cível, j. 26.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, pois irresignado com a sentença que julgou extinta a presente ação monitória ajuizada em face de
MESTRE ALVARO LTDA e outros
, com base no art. 485, III, do CPC.

Em suas razões, aduz a parte apelante, em suma, ser necessária a observância o princípio da primazia da solução do mérito, sendo que sempre atuou de acordo com a boa-fé processual.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0002391-86.2017.8.08.0048

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADO
:
MESTRE ALVARO LTDA e outros

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, pois irresignado com a sentença que julgou extinta a presente ação monitória ajuizada em face de
MESTRE ALVARO LTDA e outros
, com base no art. 485, III, do CPC.

Em suas razões, aduz a parte apelante, em suma, ser necessária a observância o princípio da primazia da solução do mérito, sendo que sempre atuou de acordo com a boa-fé processual.

Sem contrarrazões.

O cerne da controvérsia reside na validade da intimação pessoal da parte autora, requisito indispensável para a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do artigo 485, § 1.º, do CPC.

Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
extinguiu o feito sob o fundamento de que o autor, intimado para dar andamento ao processo, manteve-se inerte. A intimação pessoal foi realizada via postal, com Aviso de Receção (AR), expedido a 19/10/2023 e recebido a 23/10/2023.

Todavia, A análise detida do caderno processual revela que o Banco do Brasil peticionou nos autos em
18 de novembro de 2022
(fl. 140 dos autos físicos / ID 18224). No preâmbulo desta peça, o autor qualificou-se expressamente com o seu novo endereço de sede:
"SAUN – Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote B, Torres I, II e III do Edifício Banco do Brasil, Brasília/DF, CEP nº: 70.040-912"
.

Não obstante a atualização cadastral informada nos autos em 2022, observa-se que a Carta de Intimação expedida quase um ano depois, em outubro de 2023 (fl. 160), foi endereçada para:
"SBS QUADRA 4, BL C, LOTE 32, ED. SEDE III – Asa Sul, 70073-901 Brasília – DF"
.

Trata-se, inequivocamente, do endereço antigo, constante da petição inicial de 2017, e não do endereço atualizado informado pela parte antes da expedição do ato intimatório.

O artigo 274, parágrafo único, do CPC, dispõe que se presumem válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos
se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo
.

No caso em apreço, a modificação
foi comunicada
. Portanto, o envio da correspondência para local diverso daquele declinado nos autos torna o ato de comunicação nulo, incapaz de gerar os efeitos jurídicos da inércia qualificada necessária para o abandono.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora, a qual deve ser realizada no endereço correto e atualizado constante dos autos. A falha do mecanismo judiciário ao expedir a intimação para endereço obsoleto, desconsiderando a atualização promovida pela parte, configura
error in procedendo
.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO. INTIMAÇÃO PESSOAL . OFICIAL DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE. MUDANÇA DE ENDEREÇO. DEVER DE INFORMAR . VALIDADE DA INTIMAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. REQUERIMENTO EXPRESSO DO RÉU. INTIMAÇÃO DOS PROCURADORES . DESNECESSIDADE. Extingue-se o processo sem julgamento do mérito por inércia da parte autora, quando a mesma abandona a causa por mais de 30 dias, e, intimada pessoalmente, não promove o regular andamento do feito. A intimação pessoal a que se refere a norma processual pode ser realizada por carta com aviso de recebimento, sendo prescindível sua realização por oficial de justiça. Presumem-se válidas as comunicações e intimações dirigidas ao endereço declinado na inicial, contestação ou embargos, cumprindo às partes atualizar o respectivo endereço sempre que houver modificação temporária ou definitiva . Inteligência do art. 274, parágrafo único, do CPC. A extinção do feito por abandono da causa prescinde de prévio requerimento do réu, no presente caso, porquanto claro é o desinteresse do réu no prosseguimento da demanda, o que afasta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ. É desnecessária a intimação dos procuradores, posto que a norma é direcionada à parte, para que esta tenha ciência da negligência daqueles . (TJ-MG - Apelação Cível: 50030464220208130431, Relator.: Des.(a) Clayton Rosa de Resende (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/09/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/09/2024)

Desta forma, não se perfectibilizou a intimação pessoal exigida pelo § 1.º do art. 485 do CPC, impondo-se a cassação da sentença para que o vício seja sanado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a r. sentença determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)